Tribunal: TJMT
Processo: 1004522-49.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004522-49.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VANDERLEY JOSE ALVES - CPF: 387.070.982-00 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (RECORRIDO), ERICO PEREIRA DE ALMEIDA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY JOSE ALVES - CPF: 387.070.982-00 (RECORRIDO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REQUERENTE:
VANDERLEY JOSE ALVES

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SOBRESTAMENTO DE PEDIDO – APOSENTADORIA MILITAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADOS – OBRIGAÇÃO DO MTPREV EM APRESENTAR RESPOSTA ACERCA DO PREENCHIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS PARA ACESSO À INATIVIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Se a norma geral já prevê a possibilidade de aposentadoria para os militares que tenham cumprido, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos legais, evidentemente que não é possível ao Fundo Gestor de Previdência do Estado criar embaraços para concretização da lei, mesmo diante das dúvidas que a nova norma, federal ou estadual, possa causar no interprete. Portanto, diante das circunstâncias e provas constantes dos autos, a postulação autoral guarda suficiente relevância que aponta para a existência do direito líquido e certo do impetrante de ter resposta acerca quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para o acesso à inatividade. Ademais, o Decreto nº 449/2020, confirma que o MTPREV é o responsável pela transferência de policiais e bombeiros militares para a inatividade mediante reserva. 2. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente ao Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1004522-49.2020.8.11.0041, que tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por
VANDERLEY JOSÉ ALVES
contra ato dito coator praticado pelo
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, no qual o Juízo
“a quo”
concedeu parcialmente a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora no prazo legal, proceda à análise do processo administrativo objeto do protocolo n° 48337101114933, à luz do ordenamento jurídico vigente, extinguindo o feito com resolução mérito (Id: 135942724).

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, manifestando pela ratificação da sentença (Id: 136911186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente ao Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1004522-49.2020.8.11.0041, que tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por
VANDERLEY JOSÉ ALVES
contra ato dito coator praticado pelo
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, no qual o Juízo
“a quo”
concedeu parcialmente a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora no prazo legal, proceda à análise do processo administrativo objeto do protocolo n° 48337101114933, à luz do ordenamento jurídico vigente, extinguindo o feito com resolução mérito (Id: 135942724).

Depreende-se nos autos que a parte impetrante impetrou a presente ação mandamental, almejando a concessão de segurança, para que fosse reconhecida a reforma do pedido para reserva remunerada e reflexos advindos desse ato.

O Juízo de Origem concedeu parcialmente a segurança vindicada, vejamos a sua parte dispositiva:

“Diante desses fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, para determinar que a autoridade coatora no prazo legal, proceda a análise do processo administrativo objeto do protocolo nº 48337101114933, à luz do ordenamento jurídico vigente e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.”

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

No presente caso, a estruturação e carreira militar são regulamentadas pela Lei n° 13.954/2019, sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, vejamos:

“Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.”.

Assim, concordo com o Juízo
“a quo”
que
“(...) não há que se falar em sobrestamento do pedido para aguardar a consolidação da matéria, porquanto já existe disposição expressa no sentido do direito à concessão de inatividade ao policial militar que, até 31 de dezembro de 2019, preenche todos os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios. Além do mais, a lei já prevê as hipóteses de transição para os profissionais que não tenham completado todos os requisitos na mencionada data.”
. Sentença – Id: 135942724 (SIC).

Desta forma, a postulação autoral guarda suficiente relevância que aponta para a existência do direito líquido e certo do impetrante de ter resposta acerca do preenchimento ou não dos requisitos para o acesso à inatividade.

Ainda, sabe-se que o Decreto n° 449/2020 dispõe sobre a Gestão o Sistema de Proteção Social dos Militares previsto no art. 24-E do Decreto-Lei nº 667/1969, vejamos:

“Art. 1º Enquanto não editada a lei estadual específica de que trata o art. 24-E do Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, fica atribuída à Mato Grosso Previdência – MTPREV a gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Mato Grosso, cabendo-lhe o seguinte:

a) Transferência de policiais e bombeiros militares do Estado de Mato Grosso para a inatividade, mediante reserva, e,

b) Reforma por invalidez;

c) Isenção de imposto de renda

d) Pensão por morte aos seus beneficiários

e) Revisão das retribuições remuneratórias concedidas.”.

Restando clarividente, que o MTPREV é o responsável pela transferência de policiais e bombeiros militares para a inatividade mediante reserva.

Assim, verifica-se que a sentença em reexame não merece quaisquer reparos.

Fortes nessas razões e em consonância ao parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023